Tribunal: STF
Processo: RE 1290400
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a São Paulo Previdência (SPPREV). Aparelhado o recurso na violação do art. 100, § 12, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Fatos constitutivos do direito da autora provados. União estável comprovada por documentos. Art. 147, I, da Lei Complementar 180/78, que incluiu o companheiro ou companheira como dependente do servidor público falecido, para fins de recebimento de pensão. Desnecessidade de apresentação dos documentos elencados no art. 20 do Decreto 52.859/08, que tem aplicabilidade no âmbito administrativo. Inexistência de limitação ou restrição aos meios pelos quais a parte pode provar sua condição, a teor do art. 332 do CPC/73 e do art. 369 do NCPC. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante a regra do art. 85, § 11, do NCPC, os honorários ficam majorados para 15% do valor da condenação. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da sistemática da Repercussão Geral, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTO” (RE 1179917 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22.9.2020 PUBLIC 23.9.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1004554 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22.6.2020 PUBLIC 23.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AO RECURSOS QUE VERSAM SOBRA A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Detectada omissão, de rigor a integração do julgado. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral. 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos” (RE 1210945 AgR-ED, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 06.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19.3.2020 PUBLIC 20.3.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora